Tribunal: TJMT
Processo: 0000446-28.2006.8.11.0093
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000446-28.2006.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SERGIO BARBIERI - CPF: 202.649.849-00 (EMBARGANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), AIRES JACO TRES - CPF: 447.916.661-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. JUÍZO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade na decisão quanto à imputação do embargante como autor ou partícipe e se há prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado consignou expressamente a presença de indícios suficientes de participação do embargante, independentemente de ter sido o autor direto dos disparos.

4. A jurisprudência consolidada estabelece que a pronúncia não se confunde com juízo condenatório, exigindo apenas indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade delitiva.

5. A prescrição deve observar as causas interruptivas do art. 117 do CP. No caso, a pena em abstrato reduzida pela tentativa resulta em prescrição de 20 anos, interrompida pela denúncia e pela decisão de pronúncia.

6. O embargante não preenchia o requisito etário para a redução do prazo prescricional, conforme art. 115 do CP e entendimento do STF (HC 175034
AgR
).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e na comprovação da materialidade não configura obscuridade a ser sanada por embargos de declaração. 2. A prescrição da pretensão punitiva deve observar as causas interruptivas previstas no art. 117 do CP, não havendo prescrição quando o prazo entre os marcos interruptivos não for superado.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, I; 115; 117, I e II; 121, § 2º, I; 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 175034
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24.2.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000446-28.2006.8.11.0093

EMBARGANTE: SERGIO BARBIERI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SÉRGIO BARBIERI
contra o acórdão proferido por esta egrégia 1ª Câmara Criminal,
que, à unanimidade de votos, desproveu o Recurso em Sentido Estrito n.
0000446-28.2006.8.11.0093
,
mantendo inalterada a decisão de pronúncia pelo cometimento, em tese, de
tentativa de homicídio qualificado
pelo
motivo fútil
–
art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 236875776).

O embargante
alega
, em síntese: 1)

obscuridade no acórdão embargado
no que se refere
à
sua responsabilidade
, uma vez que
é incerta quanto
à sua imputação
como
“
autor ou partícipe do homicídio
”
, circunstância que pode acarretar a aplicação de penas distintas
; 2)

ocorrência
de prescrição punitiva em razão da pena em abstrato,
“
considera
da
a sua primariedade, bons antecedentes e ainda o fato de contar com mais de 70 anos na data da pronúncia
”
.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar a obscuridade e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na pena em abstrato
(ID
266116784
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em
minuta
de contrarrazões, apontou
p
ara o

desprovimento

dos
de
claratórios (ID
266875261
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Sabe-se que os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições,

obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida
,
não se presta
ndo
, por óbvio

à
inova
ção
ou rev
isão

daquilo
que foi decidido.

Na hipótese em análise, não se verifica qualquer obscuridade no acórdão embargado
eis que, o
voto proferido
,
expressamente consignou que a decisão de pronúncia do recorrente fundamentou-se na existência de indícios suficientes de sua participação no delito em apuração, independentemente de ter sido o autor direto dos disparos.

A corroborar tal assertiva, transcreve-se,
ipsis litteris
, o trecho relevante do aresto, cujos fundamentos evidenciam a conclusão adotada.

“(...)
Nesse quadro, conquanto o disparo não tenha sido efetuado pelo recorrente, mas pelo motoqueiro não identificado, as provas coligidas indicam a desavença anterior [disputa de terras - ação de reintegração de posse entre uma das vítimas e o recorrente] e sua participação na dinâmica do fato
(...)”
(ID
261513765
).

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, responde pelo crime não apenas quem executa diretamente a conduta, mas também quem concorre de qualquer forma para sua prática
.

Ademais, é imperioso destacar que o juízo de pronúncia não se confunde com o juízo de condenação, exigindo-se, para sua configuração, apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva.

A definição quanto à culpabilidade do acusado, por sua vez, constitui matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri, nos termos do ordenamento jurídico vigente.

Quanto à alegação de prescrição
, que nada mais é do que uma inovação recursal e só será analisada por se tratar de matéria de ordem pública,
igualmente não merece prosperar.

O embargante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato.

No entanto, a análise do prazo prescricional deve observar as causas interruptivas previstas no art. 117 do Código Penal
.

No caso concreto, imputa-se ao embargante a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cuja pena cominada varia de
12 a 30 anos
de reclusão.

Considerando a incidência da causa de diminuição de pena relativa à tentativa,
“
deve-se adotar
o percentual menor de redução
”
, correspondente a 1/3
(
AgRg no REsp 1290847 / RJ
),
que
resultaria em uma pena abstrata de
13 anos e
4 meses
de reclusão.

Nos termos da legislação aplicável, o prazo prescricional, nesse contexto, é de 20 anos
(art. 109, I, do Código Penal).

Conforme os autos, o fato delituoso ocorreu em 10/03/2006, sendo a denúncia recebida em 06/09/2011, o que acarretou a interrupção da contagem prescricional.

Posteriormente, com a prolação da pronúncia em 18/07/2024, verificou-se nova interrupção do prazo, nos termos do art. 117, incisos I e II, do Código Penal.

Ademais, não se aplica ao caso a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, uma vez que, na data da pronúncia, o embargante contava com 69 anos, 9 meses e 2 dias, não preenchendo, portanto, o requisito etário para a aplicação da benesse legal.

Sobre o tema, a Suprema Corte já decidiu que
“(...) o
momento de verificação da idade do agente, para fins de redução

do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código

Penal, é a data da sentença
(...)
, não sendo aplicável a

data de acórdão que confirma a sentença
(...)”

(HC 175034
AgR
, Rel
. Ministro Nunes Marques,
Segunda Turma,

julgado em
24.2.2021).

Em conclusão, não se vislumbra no acórdão embargado
obscuridade
, mas tão somente mero inconformismo com o desfecho do julgamento
do recurso em sentido estrito por parte do

embargante,
o

que, nos termos
exatos
do art. 619 do CPP, não desafia a oposição d
o pretendido recurso horizontal de embargos declaratórios
.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas
, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO
S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025